Tribunal: TJSP
Processo: 1010126-95.2024.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c/c cominatória e indenizatória. Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Inconformismo do autor. Acolhimento. Cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas e despesas de ingresso. Inteligência do artigo 290 do CPC. Cancelamento da distribuição que acarreta o desaparecimento do fato gerador da cobrança da

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória c/c cominatória e indenizatória. Indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito. Inconformismo do autor. Acolhimento. Cancelamento da distribuição em virtude do não recolhimento das custas e despesas de ingresso. Inteligência do artigo 290 do CPC. Cancelamento da distribuição que acarreta o desaparecimento do fato gerador da cobrança da taxa judiciária. Precedentes. Sentença reformada. Recurso de apelação provido.